Tribunal: TJDFT
Processo: 0715261-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0715261-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PEDRO DE CARVALHO PEREIRA, CASSIO NASCIMENTO FERREIRA PACIENTE: MATHEUS CARRIELLY GUEDES DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA O paciente, denunciado pelo crime do art. 121, § 2o, I e III, c/c art. 14, II, e art. 29, todos do CP (duas vezes) - participação de menor importância em dupla tentativa de homicídio qualificado -, teve a prisão preventiva decretada em 19.10.21, como garantia da ordem pública (autos n. 0726946-55/2021). O mandado de prisão foi cumprido em 22.10.21 (ID 106840875 dos autos principais). Sustentam os impetrantes que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Somente uma testemunha mencionou a participação do paciente no crime, de forma inconsistente, ao prestar novas declarações na delegacia. E também não está presente o periculum libertatis. O paciente é primário, tem residência fixa e não prejudicou a instrução criminal, tanto que se apresentou na delegacia. Caso não seja revogada a prisão preventiva, pedem sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão. O paciente - narra a denúncia -, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com Micael Mauclene da Silva Portela e Matheus Vinícios, por volta de 17 horas do dia 25.4.21, na QNO 19, conjunto 20, lote 7, Ceilândia – DF, efetuou disparos de arma de fogo contra as vítimas Carlos Henrique Monteiro e Wesley Monteiro Pereira. O crime teria sido motivado por divergências em razão da compra de drogas e gerou perigo comum, por ter sido cometido com emprego de arma de fogo no interior de residência onde estavam familiares de uma das vítimas (ID 35287940). Consta na decisão de pronúncia que o irmão de uma das vítimas e sobrinho da outra, ouvido em juízo, disse que estava próximo ao local e viu os três comparsas juntos. Quando eles viram seu irmão – Wesley Monteiro Pereira -, disseram: “Olha ele lá” e, ato contínuo, o acusado Micael Mauclene da Silva Portela se afastou do paciente e do outro acusado, foi em direção à vítima e efetuou, contra ela, disparos de arma de fogo. Esclareceu que não ouviu o paciente e o outro acusado gritando para atirar (ID 35287940, p. 3/4). Na delegacia, o paciente negou qualquer participação no crime. Disse que estava em sua casa cuidando do seu pai (ID 105483012 dos autos principais). Em juízo, disse que, na data dos fatos, Micael Mauclene da Silva Portela lhe contou que discutiu com a vítima sobre a qualidade da droga que adquiriu. Foi, com o coautor, conversar com a vítima, sem saber que ele estava armado. Permaneceu na esquina próxima à casa da vítima enquanto Micael Mauclene da Silva Portela foi em direção a ela, sacou a arma de fogo e efetuou os disparos. Tão logo ouviu o primeiro disparo, correu (ID 35287940, p. 6). A decisão que decretou a prisão preventiva não foi juntada aos autos nem foi possível acessá-la, pois não está vinculada ao habeas corpus no sistema do PJe (autos do processo de referência), o que impede o exame da legalidade. Reexaminada a necessidade da prisão cautelar na decisão de pronúncia, consignou-se que permanecem presentes os requisitos e fundamentos da segregação cautelar que nortearam a decisão de ID 106153105, representação de no 0726946-55/2021, em especial a garantia da ordem pública. Acrescentou-se que a periculosidade em concreto, evidenciada pelo modo de execução - os coautores, por motivação torpe - tráfico de drogas -, teriam efetuado disparos contra a vítima e quase atingido pessoas da família dela, que se encontravam presentes na residência -, demonstra ser necessária a prisão preventiva (ID 35287940, p. 8). Diante dos elementos que constam nos autos, não se recomenda, antes de prestadas as informações, seja revogada a prisão preventiva. E, embora o paciente esteja preso desde 22.10.21, pronunciado, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução (súmula 21 do e. STJ). Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de maio de 2022. Desembargador JAIR SOARES